Tribunal: TJPA
Processo: 0802157-27.2021.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802157-27.2021.8.14.0028

APELANTE: FRANCARLOS DA CRUZ BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0802157-27.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ– PA

APELANTE: FRANCARLOS DA CRUZ BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO FAMILIAR. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Francarlos da Cruz Barbosa contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá – PA, que o condenou à pena de 3 meses e 15 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º, I, da Lei nº 11.340/2006.

2.

Consta nos autos que o apelante agrediu fisicamente sua companheira, Cristine Gonçalves de Oliveira, após discussão motivada por ciúmes, desferindo tapas no rosto da vítima, segurando-a pelo pescoço e tentando enforcá-la, resultando em lesões constatadas por laudo pericial e registros fotográficos.

3.

A defesa pleiteia a absolvição sob a alegação de insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal, no contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A materialidade e a autoria do crime restam comprovadas por meio de boletim de ocorrência, fotografias, laudo pericial, Formulário Nacional de Avaliação de Risco e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e em juízo, que corroboram a narrativa da vítima.

6.

A palavra da ofendida, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando suas declarações encontram respaldo nos demais elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7.

O apelante nega os fatos de forma isolada, sem apresentar elementos capazes de infirmar as provas constantes nos autos.

8.

O conjunto probatório é suficiente para afastar a alegação de insuficiência probante, justificando a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima tem especial relevância em crimes de violência doméstica, especialmente quando encontra respaldo em outros elementos probatórios.

2.

A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico podem ser demonstradas por depoimentos da vítima e testemunhas, laudo pericial e demais provas documentais.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 129, § 9º; Lei nº 11.340/2006, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26/10/2021, DJe 04/11/2021.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0802157-27.2021.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ– PA

APELANTE: FRANCARLOS DA CRUZ BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
FRANCARLOS DA CRUZ BARBOSA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Marabá – PA, o qual julgou procedente o pedido formulado na denúncia, para condenar o apelante à pena privativa de liberdade de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto, pelo cometimento do crime tipificado no art. 129, §9º c/c art. 61, inciso II, alínea “f” do CP c/c art. 7º, I da Lei nº 11.340/2006.

Consta na denúncia (ID nº 23534905 p. 1-2), em resumo, que no dia 06/03/2021 por volta de 22h, o Recorrente agrediu sua companheira, Cristine Gonçalves de Oliveira, após uma discussão motivada por ciúmes enquanto ingeriam bebidas alcoólicas na casa de amigos. Ao retornarem para casa, a briga se intensificou, e o acusado xingou a vítima, deu tapas em seu rosto, segurou-a pelo pescoço e tentou enforcá-la, causando lesões visíveis no rosto e nos braços, conforme registros fotográficos e laudo pericial. A agressão só cessou com a chegada da irmã da ofendida, que acionou a polícia, resultando na prisão em flagrante do agressor pelos policiais Renato Cardoso Fernandes e Maycon Douglas Silva Diogo.

Em razão disto o Recorrente foi denunciado pela prática do crime descrito no art.
129, § 9º do CPB e art. 7º da Lei nº 11.340/2006.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 23534936) contra qual a defesa recorreu (ID nº 23534946 p. 1-3), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de lesão corporal.

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 2353958 p. 1-7)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
improvimento
(
ID nº 24179655 p. 1-8
).

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da absolvição por insuficiência de provas:

No que diz respeito à tese de absolvição, friso que, ao contrário do que alegou a defesa do recorrente, a materialidade, a autoria e a adequação típica do delito que lhe foi imputado restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito, como o
boletim de ocorrência
(ID nº 23534883 p. 5), fotografias (ID nº 23534883 p. 1616-19), o
laudo pericial
(ID nº 23534901 p. 22-23), Formulário Nacional de Avaliação de Risco (ID nº 23534883 p. 20-25), o
depoimento pessoal da ofendida colhido pela autoridade policial
(ID nº 23534883 p. 11) e o
depoimento de testemunhas na Delegacia de Polícia
(ID nº 23534883 p. 7-10).

Em reforço, destaco que, na sentença apelada, além de todos os elementos de prova supramencionados, o Juízo de 1º grau também levou em consideração a declaração prestada pela vítima e testemunhas em audiência de instrução que, cotejadas com o conjunto probatório, ratificam a meu ver, com segurança e firmeza necessárias, a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou o crime descrito na denúncia.

Além do mais, ressalta-se que o Recorrente em audiência negou os fatos de forma isolada.

No ponto, importante registrar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, em que a execução ocorre, em sua grande maioria na clandestinidade, a palavra da vítima ostenta especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, o evento criminoso:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

A somar, esta Turma perfilha do mesmo entendimento, afinal, por reiteradas vezes, decidiu que a palavra da vítima, no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, marcados pela clandestinidade, adquire especial relevância e credibilidade, especialmente quando encontram ressonância nas demais provas carreadas aos autos, tal como ocorreu no caso em apreço, uma vez que há laudo pericial e fotografias confirmando a ocorrência das lesões corporais causadas à ofendida (ID’s nº 23534901 p. 22-23 e 23534883 p. 16-19).

Rejeito, portanto, a tese suscitada pela defesa quanto à insuficiência probatória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO à apelação
, razão pela qual mantenho todas os termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2025.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 20/05/2025